Tribunal: TJPA
Processo: 0030523-33.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030523-33.2016.8.14.0401

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO DA SILVA DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0030523-33.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELANTE/APELADO: SEBASTIÃO DA SILVA DIAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, V, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO ABSOLUTÓRIO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0030523-33.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELANTE/APELADO: SEBASTIÃO DA SILVA DIAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SEBASTIÃO DA SILVA DIAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO-PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu à pena 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (id

4468024).

Narra a denúncia que, no dia 26/12/2016, no estabelecimento comercial denominado “
ExtraFarma
”, localizado na Rua Pariquis esquina com Travessa Padre Eutíquio, no Bairro Batista Campos, nesta capital, o réu
SEBASTIÃO DA SILVA DIAS
teria subtraído 01 (uma) bicicleta pertencente à vítima Alexandre Alex Sousa e, logo após, empreendido fuga do local (id 4824136).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual ambas as partes recorreram.

O réu formulou pedido de instauração de incidente para declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 385 do CPP e, também, de absolvição por insuficiência de provas (id

4468026).

De igual a forma, o Ministério Público pugnou pela absolvição pela insuficiência probatória (id

4468025).

Contrarrazões apresentadas pelas partes aderindo as respectivas razões de apelo de cada uma (id

4468027/id 4468028).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, oficiante nesta instância, opinou pelo improvimento do recurso (id

4468030).

É o relatório.

Ao revisor, com sugestão de pauta para a próxima sessão do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que os recursos não comportam conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 17/07/2018 (id

4468024 - Pág. 12), sendo que o Ministério Público recorreu dela com intuito de obter um provimento absolutório em favor do réu, quer dizer, não houve impugnação para majorar a pena.

Nesse caso, não havendo manejo de recurso no sentido de alterar a quantidade da pena fixada pelo Juízo
a quo
, é correto reputar este capítulo da sentença como transitado em julgado e, nesta condição, considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de sua publicação, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, V, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SEBASTIÃO DA SILVA DIAS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço dos recursos de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/04/2023